Tribunal: TJMT
Processo: 1009193-44.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009193-44.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Prisão Preventiva, COVID-19]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[VANESSA BEAPINO DE ALMEIDA - CPF: 730.701.811-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JAILSON DOMINGUES SAO BERNARDO - CPF: 046.978.351-66 (PACIENTE), EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (ADVOGADO), EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (IMPETRANTE), JAILSON DOMINGUES SAO BERNARDO - CPF: 046.978.351-66 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1009193-44.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– RECEPTAÇÃO – PRISÃO PREVENTIVA – FIANÇA ARBITRADA PELA AUTORIDADE POLICIAL E NÃO ADIMPLIDA PELO AGENTE – SUPERVENIÊNCIA DE NOVO TÍTULO – FLAGRANTE CONVERTIDO EM CUSTÓDIA PREVENTIVA – ILEGALIDADE DA DECRETAÇÃO DE OFÍCIO – INOCORRÊNCIA – ART. 310, II, DO CPP QUE NÃO FOI REVOGADO PELO ‘PACOTE ANTICRIME” (LEI Nº 13.964/2019) – ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DA CONDUTA E REITERAÇÃO DELITIVA – TRANSPORTE DE VEÍCULO (PROVENIENTE DE FURTO) PARA A BOLÍVIA, COM PRÉVIO PLANEJAMENTO E PARTICIPAÇÃO DE OUTRO INDIVÍDUO NÃO IDENTIFICADO – PACIENTE QUE REGISTRA EXECUTIVO DE PENA RELATIVO A UMA CONDENAÇÃO DEFINITIVA PELOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (CUMPRE PENA EM REGIME SEMIABERTO) – PERICULOSIDADE E RISCO DE REITERAÇÃO EVIDENCIADOS – INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“Levando-se em consideração a superveniência da prisão preventiva do Paciente, torna-se prejudicada a fiança arbitrada pela Autoridade Policial.”
(TJMG, HC 1.0000.18.015685-3/000)

A posição majoritária da Primeira Câmara Criminal do TJMT, assim como dos Tribunais Superiores, admite a conversão do flagrante em prisão preventiva de ofício, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP, tendo em vista que o disposto no art. 310, II, do CPP não foi revogado pelo ‘pacote anticrime’ – Lei nº 13.964/2019.

Inexiste constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva, fundada na garantia da ordem pública, quando o magistrado singular a justifica na gravidade da conduta e na reiteração delitiva do agente.

Demonstrada a pertinência da custódia preventiva, em especial para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1009193-44.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de JAILSON DOMINGUES SAO BERNARDO, contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião, que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de receptação – art. 180 do CP.

O impetrante sustenta que: 1) a autoridade policial arbitrou fiança em favor do paciente,
“estipulada em 5 (cinco) salários mínimos, sendo que não houve qualquer decisão judicial cassando o benefício da fiança”
; 2) a prisão preventiva foi decretada de ofício pela autoridade coatora, contrariando o teor do art. 311 do CPP; 3) a decisão constritiva carece de fundamentação idônea; 4)
“a autoridade apontada como coatora não expôs absolutamente qualquer fundamento fático e jurídico para afastar as medidas cautelares alternativas”
.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem medidas cautelares alternativas.

O pedido liminar foi indeferido.

O Juízo singular prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1009193-44.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, no dia
21.4.2020
, a equipe do GEFRON e DERFON, em patrulhamento na MT-265, durante operação Hórus, realizou a abordagem ao veículo conduzido pelo paciente, oportunidade em que constatou que o automóvel era proveniente de furto da cidade de Pontes e Lacerda/MT, bem como estava sendo levado para ser vendido na Bolívia.

Na delegacia, os agentes policiais responsáveis pela prisão em flagrante do paciente noticiaram que:

“(...) que durante a operação Hórus, em continuidade à força tarefa do GEFRON e DEFRON no combate ao transporte de veículos roubados e furtados, durante o patrulhamento na MT-265, esta equipe GEFRON
realizou a abordagem a um veículo F-350, placa IJO-5809, onde de imediato o condutor Joilson Domingues São Bernardo informou que o veículo seria produto de furto na cidade de Pontes e Lacerda/MT e que se amigo “Fabinho” teria o referido veículo ate a cidade de Porto Esperidião para que o suspeito Jailson levasse até o país vizinho, a Bolívia
; (...) a vítima registrou o boletim de ocorrência nº 2020.99486 a cerca dos fatos; que foi feita a
checagem do suspeito Jailson, via base GEFRON, onde constatou que o mesmo possui antecedentes criminais, art. 33 e art. 35 da Lei 13.343/2006 (tráfico e associação ao tráfico)
(...).”

Inobstante a irresignação da defesa, a fiança arbitrada pelo delegado –
e não adimplida pelo agente
– não vincula o magistrado singular, o qual, em atenção aos requisitos do art. 312 do CPP, pode converter o flagrante em custódia preventiva.

Desse modo, a necessidade de medida constritiva deve ser analisada frente ao novo título judicial a embasá-la.

Em situações semelhantes, o STJ e o TJMG decidiram:

“Ao homologar a prisão em flagrante, o Juízo de primeiro grau cassou a fiança concedida pela Autoridade Policial e decretou a prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, para evitar a reiteração delitiva. (...). Ordem de habeas corpus denegada.”
(HC 504.735/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 27/08/2019)

“Levando-se em consideração a superveniência da prisão preventiva do Paciente, torna-se prejudicada a fiança arbitrada pela Autoridade Policial.”
(TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.18.015685-3/000, Relator(a): Des.(a) Sálvio Chaves , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 27/03/2018, publicação da súmula em 06/04/2018)

“HABEAS CORPUS - POSSE DE ARMA - FIANÇA ARBITRADA POR AUTORIDADE POLICIAL - DECISÃO JUDICIAL CONVERSÃO EM PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - PRISÃO PREVENTIVA LEGAL - REVOGAR A LIMINAR E EXPEDIR MANDADO DE PRISÃO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. Cabível a manutenção da prisão preventiva decretada quando devidamente fundamentada. Ausente comprovação do pagamento da fiança e presentes os requisitos do artigo 312 do CPP.”
(TJMG -
Habeas Corpus
1.0000.19.137804-1/000, Relator(a): Des.(a) Milton Lívio Salles (JD Convocado) , 6ª CÂMARA CRIMINAL, 18/12/2019)

Recebida a comunicação do flagrante, o magistrado singular o converteu em prisão preventiva, com lastro na garantia da ordem pública, consoante se extrai de excerto do decreto prisional:

“(...) Nesse ponto, as provas da materialidade delitiva e da autoria estão encartadas nos autos, consubstanciadas no auto de prisão em flagrante, no boletim de ocorrência, termo de apreensão, nas declarações dos policiais que efetuaram a prisão, bem como no depoimento do próprio flagrado.

Depreende-se do Boletim de Ocorrência que durante operação hórus, em patrulhamento na MT-265, a equipe do DERFON e GEFRON realizou abordagem ao veículo do suspeito, sendo que de imediato o flagrado informou que o veículo seria produto de furto na cidade de Pontes e Lacerda/MT, e que seu amigo teria trazido o referido bem para que o suspeito o levasse para Bolívia para vender. Em seguida, fora confirmado com o verdadeiro dono do carro acerca do furto, sendo assim o flagrado conduzido para Delegacia. Assim, o “fumus comissi delicti” mostra-se evidenciado. (...)

Imperioso frisar que
a ação criminosa ora imputada ao acusado, ou seja, o crime de receptação é de extrema gravidade, gerando impactos imensuráveis à sociedade, porquanto, no caso específico, o flagrado confesse que um parceiro foi o responsável pelo furto do veículo na cidade de Pontes e Lacerda/MT, sendo-lhe repassado o veículo para que o vendesse na Bolívia, demonstrando todo o planejamento, frieza, e total descaso com a sociedade (...).

A prisão processual para garantir a ordem pública visa impedir que os agentes, soltos, continuem a delinquir. Tem ela, como finalidade, garantir os efeitos do resultado útil do processo, que é a pacificação social, chamada pela doutrina de cautelaridade indireta,
sendo incabível a aplicação das medidas cautelares diversas da segregação, dispostas no art. 319, CPP
. (...).

In casu,
quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social em face da contumácia delitiva do agente, vez que conforme consta dos relatórios retirados pela polícia e confirmado pelo próprio flagrado, extrai -se que o flagrado já fora preso por tráfico de drogas e associação para o tráfico, sendo inclusive condenado na cidade de Cáceres/MT
.

Ademais, não há que falar em eventual desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada à paciente, porquanto prenúncio que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade).

Sabe-se que a pretensão criminosa poderá não ser interrompida com o flagrado em liberdade, pois a sensação de impunidade gerada com a sua soltura a fortalecerá ainda mais, encorajando-os a continuar na prática de novos crimes.

(...)

Posto isso, vislumbrando-se a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, CONVERTO a prisão em flagrante de JAILSON DOMINGUES SÃO BERNARDO, devidamente qualificado nos autos de inquérito, em prisão preventiva.”

Não obstante tenha me pronunciado em situações anteriores no sentido de que, a partir do advento da Lei n. 13.964/2019, denominada “Pacote Anticrime”, a prisão preventiva, assim como as demais medidas cautelares diversas, somente podem ser decretadas pelo juiz quando houver expresso requerimento das partes, ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público, na sessão do dia
12.5.2020
, esta Câmara Criminal, ao julgar o HC n° 1000822-91.2020.811.0000, entendeu que
“o disposto no art. 310, II, do CPP não foi revogado pelo ‘pacote anticrime’ – Lei nº 13.964/2019”
, sendo possível
“o juiz, constatando a reincidência, a participação em organização criminosa ou milícia, ou ainda que o custodiado porte arma de fogo de uso restrito, segundo a letra da lei, denegar a liberdade provisória”
, restando o acórdão assim ementado:

“HABEAS CORPUS – FURTO – PRISÃO PREVENTIVA – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E PRISÃO DECRETADA DE OFÍCIO – PEDIDO DE LIBERDADE PROCESSUAL – VALOR RAZOÁVEL DA RES FURTIVA E REINCIDÊNCIA DO AGENTE – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INAPLICABILIDADE – ENTENDIMENTO DO STF E STJ – CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM CUSTÓDIA PREVENTIVA SEM REQUERIMENTO DO ÓRGÃO MINISTERIAL OU REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL – PACOTE ANTICRIME – POSIÇÃO MONOCRÁTICA DO STF E STJ – JURISPRUDÊNCIA ITERATIVA DOS TRIBUNAIS – PAPEL DO JUIZ NO SISTEMA ACUSATÓRIO – REINCIDÊNCIA – CUMPRIMENTO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – ORDEM DENEGADA.

[...] No c. STF, antes da alteração do CPP trazida pelo denominado “pacote anticrime”, o i. Min. Marco Aurélio havia consolidado o entendimento segundo o qual a conversão do flagrante em preventiva “independente de provocação do estado acusador ou da autoridade policial” (HC nº 174102, em 9.3.2020).

No c. do c. STJ, o i. Min. Jorge Mussi, em decisão liminar, ao analisar acórdão do e. TJAC, assentou que o “pacote anticrime” – Lei nº 13.964/2019 – “não extraiu a possiblidade do magistrado converter a prisão flagrancial em preventiva, notadamente quando verificar preenchidos os requisitos e pressupostos da medida cautelar”.

(HC nº 565218, em 11.3.2020)

“Uma vez presentes os requisitos e pressupostos do art. 312 do CPP, nos termos do art. 310, II, do mesmo diploma legal, o juiz, sem a representação da autoridade policial ou pedido expresso do MP, poderá converter a prisão em flagrante em preventiva. Em casos tais, não há falar-se em medida tomada de ofício, vez que já existe uma prisão prévia e reconhecidamente regular, limitando-se o magistrado a decidir se a converte, ou não, em custódia cautelar;” (TJMT, HC nº 1001779-92.2020.8.11.0000, 24.3.2020).

O Sistema Acusatório contemplado pela CF/88 não isola o juiz, nem o proíbe de atuar em diante a omissão ou desídia do órgão do Ministério Público ou da autoridade policial. O Judiciário, embora inerte, é o garantidor da ordem pública e dos direitos da vítima, sua integridade física e sua vida. Observada a realidade social, mostra-se recomendável a interpretação constitucional sobre o papel na aplicação da lei penal, material e processual.

A reincidência do paciente autoriza a segregação cautelar, seja por derivação da prisão em flagrante, seja pela sua conveniência, sobretudo por estar cumprindo pena em regime semiaberto quando voltou a delinquir.”
(HC n. 1000822-91.2020.811.0000, Redator Designado Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. em 12-5-2020)

Assim sendo, ressalvado o meu entendimento pessoal acerca da matéria, rendo-me à posição majoritária desta Câmara Criminal, assim como dos Tribunais Superiores, a fim de admitir a conversão do flagrante em preventiva de ofício, nos termos do art. 310, II, do CPP, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO. CRIMES DE HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADO. CONVERSÃO DE OFÍCIO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. LEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PENAL. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

[...] 2. O Juiz, mesmo sem provocação da autoridade policial ou da acusação, ao receber o auto de prisão em flagrante, poderá, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal, converter a prisão em flagrante em preventiva, em cumprimento ao disposto no art. 310, II, do mesmo Código, não havendo se falar em nulidade. Não há problema – mesmo se o juiz anulou o flagrante por motivo formal – em decretar a preventiva ex officio, até porque não seria razoável pretender que ele tivesse de mandar soltar o preso ao mesmo se pode decretar-lhe a preventiva sem nenhum requerimento.”
(STJ, HC 527.4779/PA, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/10/2019, DJE 25/10/2019)

“[...] Não há ilegalidade na

conversão

do

flagrante

em

prisão preventiva de ofício, durante a investigação criminal, uma vez que a orientação

desta

Corte

Superior é no sentido de que o Juízo de 1º Grau,

ao

receber

o

auto

de prisão em flagrante, verificando sua legalidade

e inviabilidade de substituição por medida diversa, pode convertê-la em preventiva, ao reconhecer a existência dos requisitos preconizados

nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, ex vi do

art.

310,

inciso

II

do CPP, independente de representação ou requerimento,

ante

o

risco de liberdade até o início da instrução processual.”

(STJ, RHC

95.362/MG,

Sexta

Turma,

Rel.

Ministro

Nefi Cordeiro, DJe 06/06/2018)

Ademais, nas informações prestadas, o Juízo singular noticiou que, após a conversão do flagrante em prisão preventiva,
“o Ministério Público plantonista demonstrou ciência, sem qualquer requerimento, em seguida o órgão Ministerial Natural da causa também tomou ciência e em nada manifestou,
demonstrando aquiescência”
.

Noutro giro, o juiz da causa fundamentou a prisão preventiva em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a sua necessidade para a garantia da ordem pública, consubstanciada no suposto envolvimento do paciente em transportar veículo proveniente de crime para a Bolívia, com prévio planejamento e participação de outro indivíduo, bem como na sua reiteração delitiva.

Além das supracitadas circunstâncias do caso concreto, o paciente, de fato, registra o Executivo de Pena nº 0009973-85.2017.8.11.0006 – por uma condenação definitiva pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico –, no qual cumpre pena em regime semiaberto, “com uso de tornozeleira eletrônica”, conforme se verifica do sistema SEEU.

A reiteração delitiva, somada à gravidade concreta da conduta, revela a periculosidade do agente e justifica a manutenção da custódia provisória.

Desse modo, não se identifica a alegada ausência de fundamentação, tampouco a inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Em situação semelhada, o STJ decidiu:

“No caso, as instâncias ordinárias fundamentaram devidamente em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública, (...)
cometimento de ilícitos de receptação especializada no envio de carros com origem ilegal para a Bolívia", circunstância apta a ensejar a custódia cautelar em virtude do fundado receio de reiteração delitiva
. Ademais,
deve ser considerado o fato de ser o paciente contumaz na prática delitiva, uma vez que ostenta antecedentes criminais, circunstância apta a ensejar a custódia cautelar em virtude do fundado receio de reiteração delitiva
. (...)
Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese
. Habeas Corpus não conhecido.”
(HC 541.504/MS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 22/11/2019)

Igualmente o magistrado singular fundamentou a inaplicabilidade das medidas cautelares alternativas, porquanto demonstrada a pertinência da custódia preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, diante da sua contumácia delitiva.

Colaciona-se aresto do STJ:

“Hipótese em que a custódia cautelar foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, sobretudo em razão do risco de reiteração delitiva, considerando se tratar de Ré reincidente que cumpria medida cautelar diversa da prisão, consistente em monitoração eletrônica (...).
A real possibilidade de novas investidas criminosas por parte da Acusada constitui fundamentação idônea para amparar a custódia cautelar para a garantia da ordem pública, por evidenciarem a sua periculosidade. Demonstrada a presença dos pressupostos da custódia preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de nenhuma das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal
. Ordem de habeas corpus denegada.”
(HC 513.343/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 01/10/2019)

Com essas considerações, conheço da impetração, mas
DENEGO
a ordem, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020